Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602866-10.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
27/10/2023
Número: 0602866-10.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - ANDERSON BIANCHI GIOVANINI
DOMINGUES - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANDERSON BIANCHI GIOVANINI
DOMINGUES DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ANDERSON BIANCHI GIOVANINI DOMINGUES
(REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43752860
27/10/2023
09:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.726

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602866-10.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANDERSON BIANCHI GIOVANINI DOMINGUES DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: ANDERSON BIANCHI GIOVANINI DOMINGUES
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESAS. GASTO
REALIZADO COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS
CONTAS ESPECÍFICAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO
MONTANTE AO ERÁRIO. VALOR DIMINUTO. RESSALVA. DÍVIDA
DE CAMPANHA NÃO ASSUMIDA PELO PARTIDO POLÍTICO.
COMPROMETIMENTO DA TRANPARÊNCIA E DA FISCALIZAÇÃO
DAS CONTAS. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A
APROXIMADAMENTE 54,1% DAS DESPESAS FINANCEIRAS
DECLARADAS. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A R A Z O A B I L I D A D E .
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 20% DE GASTOS COM ALUGUEL
DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSOS PROVENIENTES DO
FEFC. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR
EXCEDIDO AO TESOURO NACIONAL. VALOR DIMINUTO.
RESSALVA. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado
Estadual no pleito de 2022.

2. A omissão de despesas caracteriza falha de natureza grave, na
medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos, o recebimento de
Num. 43752860 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/10/2023 09:30:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102709303962600000042711511
Número do documento: 23102709303962600000042711511
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 11:55:24

recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida
transparência. Irregularidade que perfaz o valor de R$ 1.055,00,
inferior a mil UFIR – R$ 1.064,10, autorizando a aposição de ressalva,
em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

3. Despesa realizada com recursos financeiros que não transitaram por
conta específica de campanha. Recolhimento do montante ao Tesouro
Nacional, conforme dispõe o artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

4. A existência de dívidas de campanha não quitadas e não assumidas
pelo órgão partidário, constitui irregularidade grave, por comprometer a
transparência e a fiscalização das contas. Irregularidade que
corresponde a aproximadamente 54,1% das despesas financeiras
declaradas pelo prestador, ensejando a desaprovação das contas.

5. O limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de 20%
do total de despesas contratadas na campanha, consoante artigo 42,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Constatada a utilização
indevida dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha, o valor excedido deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE. Irregularidade que perfaz o valor de R$187,70. Valor diminuto.
Aposição de ressalva.

6. Contas desaprovadas, com a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 25/10/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas, relativa às eleições de 2022, apresentada
por ANDERSON BIANCHI GIOVANINI DOMINGUES, candidato ao cargo de Deputado
Estadual, pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB.

Num. 43752860 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/10/2023 09:30:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102709303962600000042711511
Número do documento: 23102709303962600000042711511
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 11:55:24

As prestações de contas parcial e final foram apresentadas tempestivamente
em 13/9/2022 e em 28/10/2022, respectivamente. (ID 43122481 e ID 43252711)

Publicado o edital de apresentação de contas finais, nos termos do artigo 56,
caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente
prestação de contas. (ID 43372977).

No parecer de diligências, emitido pela Seção de Contas Eleitorais e pela
Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, registrou-se a ausência
de procuração para a constituição de advogado, bem como foram apontadas
irregularidades que comprometem a regularidade das contas. (ID 43617337)

Intimado do parecer de diligências, o prestador apresentou procuração para a
constituição de advogado, manifestação quanto às irregularidades apontadas, bem como
as suas contas finais retificadas. (ID 43663918, ID 43663921 e ID 43665391)

No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela
desaprovação das contas, em razão de que as impropriedades encontradas
comprometeram a sua regularidade. (ID 43709333)

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das
contas, com a devolução de valores ao Tesouro Nacional e pagamento de multa, nos
termos do artigo 6º e 74, inciso III, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019. (ID
43720845)

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
Num. 43752860 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/10/2023 09:30:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102709303962600000042711511
Número do documento: 23102709303962600000042711511
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 11:55:24

igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever dos
candidatos para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados
prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os candidatos, em boa parte, são financiados por recursos
públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob pena de se
dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como
de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais
do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo
de Deputado Estadual nas eleições de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei nº
9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

b.1) Da Omissão de Despesas Eleitorais

No parecer de diligências (ID 43617337), foram registradas as seguintes
omissões de despesas eleitorais:

Num. 43752860 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/10/2023 09:30:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102709303962600000042711511
Número do documento: 23102709303962600000042711511
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 11:55:24

Quanto às irregularidades apontadas, o prestador aduziu que por um
equívoco no lançamento as notas estavam omissas na prestação de contas, situação
devidamente regularizada com a entrega da prestação de contas retificadora. (ID
43665391)

Da análise da prestação de contas final retificadora, verifica-se que, com
exceção das despesas efetuadas com o fornecedor KW ESTAMPAS LTDA, no valor de
R$ 970,00, e com o fornecedor CHAGAS & CARDOSO LTDA, no valor de R$ 85,00, os
demais gastos foram incluídos como despesas efetuadas e não pagas, conforme consta
do demonstrativo anexado no documento ID 43663866.

Denota-se, ainda, que o prestador apresentou três documentos relativos à
assunção de dívidas de campanha: 1) Termos de anuência de credores para a assunção
de dívida de campanha por órgão partidário, no montante de R$ 2.480,00, assinados
pelos representantes dos credores SUPER PRINT PAPEIS LTDA, KW ESTAMPAS LTDA
e PATRAS SERVICOS GRAFICOS EIRELI, pelo representante do Diretório Estadual do
PSDB do Paraná e pelo candidato (ID 43666639); 2) Termo de anuência do Diretório
Estadual do PSDB do Paraná, para a assunção de dívida de campanha do candidato
Anderson Bianchi Giovanini Domingues, no montante de R$ 2.480,00, referente aos
gastos efetuados com os credores SUPER PRINT PAPEIS LTDA, KW ESTAMPAS LTDA
e PATRAS SERVICOS GRAFICOS EIRELI (ID 43666640), e 3) Autorização do Diretório
Nacional do PSDB para o Diretório Estadual do PSDB do Paraná assumir as dívidas do
candidato, Anderson Bianchi Giovanini Domingues, no valor de R$ 2.480,00, referente
aos gastos com os credores SUPER PRINT PAPEIS LTDA, KW ESTAMPAS LTDA e
PATRAS SERVICOS GRAFICOS EIRELI (ID 43666641).

Desse modo, percebe-se que os referidos documentos tratam da assunção
de dívidas contraídas com apenas três credores: SUPER PRINT PAPEIS LTDA, KW
ESTAMPAS LTDA e PATRAS SERVICOS GRAFICOS EIRELI, no montante de R$
2.480,00.
Num. 43752860 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/10/2023 09:30:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102709303962600000042711511
Número do documento: 23102709303962600000042711511
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 11:55:24

b.1.1) Das Despesas Efetuadas com as Empresas KW ESTAMPAS LTDA
e CHAGAS & CARDOSO LTDA

Da análise dos autos, denota-se que os gastos efetuados com a empresa KW
ESTAMPAS LTDA, no valor de R$ 970,00, e com a empresa CHAGAS & CARDOSO
LTDA, no valor de R$ 85,00, não foram declarados pelo prestador.

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas e
receitas de campanha, o artigo 53, inciso I, alínea g, da Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de receitas e de despesas, assim, é falha de natureza grave, na
medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a
arrecadação de verbas sem a devida transparência.

Nada obstante o gasto efetuado com a empresa KW ESTAMPAS LTDA não
constar do rol das despesas efetuadas e não pagas (ID 43663866), da análise dos
documentos relativos à assunção de dívidas do prestador pelo Diretório Estadual do
PSDB do Paraná (ID 43666639, ID 43666640 e ID 43666641), verifica-se que tal despesa
foi assumida pelo partido político.

Em relação à despesa realizada com a empresa CHAGAS & CARDOSO
LTDA, verifica-se que o referido gasto não transitou por conta específica de campanha, o
impede a aferição da origem da receita utilizada para o seu pagamento, importando na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional.[1]

Por fim, verifica-se que o montante da omissão é de R$ 1.055,00, tratando-se
de valor diminuto, inferior a mil UFIR – R$ 1.064,10, o que autoriza a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Num. 43752860 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/10/2023 09:30:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102709303962600000042711511
Número do documento: 23102709303962600000042711511
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 11:55:24

b.1.2) Das Despesas Efetuadas com as Empresas ATRIO HOTÉIS,
CHAGAS E CARDOSO LTDA, AUTO POSTO BELASQUES E SABIAO
LTDA E COMÉRCIO DE MORAIS CARDOSO

Da análise da prestação de contas final retificadora, verifica-se que os gastos
efetuados com as empresas ATRIO HOTÉIS, no valor de R$ 219,45, CHAGAS E
CARDOSO LTDA, no valor de R$ 1.500,00, AUTO POSTO BELASQUES E SABIAO
LTDA, no valor de R$ 832,08 (R$ 215,94 + R$ 215,94+ R$ 200,10 + R$ 200,10) E
COMÉRCIO DE MORAIS CARDOSO, no valor de R$ 1.000,00, constam do
Demonstrativo de Despesas Efetuadas e Não Pagas (ID 43663866), contudo não estão
relacionados nas despesas dos Termos de Anuência para Assunção de Dívida de
Campanha, apresentados pelo prestador. (ID 43666639, ID 43666640 e ID 43666641)

Sobre o tema, o artigo 33 e 34, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe
que:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e
contrair obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da
eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da
prestação de contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político (Lei
nº 9.504/1997, art. 29, § 3º ; e Código Civil, art. 299) .

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão
nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final,
de:

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da
obrigação assumida, os dados e a anuência da pessoa credora;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.

§ 4º No caso do disposto no § 3º deste artigo, o órgão partidário da respectiva
circunscrição eleitoral passa a responder solidariamente com a candidata ou o
candidato por todas as dívidas, hipótese em que a existência do débito não pode ser
considerada como causa para a rejeição das contas da candidata ou do candidato (Lei
nº 9.504/1997, art. 29, § 4º) .

§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se
refere o § 2º deste artigo devem, cumulativamente:

Num. 43752860 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/10/2023 09:30:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102709303962600000042711511
Número do documento: 23102709303962600000042711511
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 11:55:24

I - observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997 quanto aos limites legais de doação e
às fontes lícitas de arrecadação;

II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido
político, prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos, excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com recursos do Fundo
Partidário;

III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral quitação
dos débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação apresentado por
ocasião da assunção da dívida.

§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput devem
ser comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da
despesa ou por outro meio de prova permitido.

§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não
estão sujeitas à autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem observar as
exigências previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.

Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma
prevista no § 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na oportunidade do
julgamento da prestação de contas da candidata ou do candidato e poderá ser
considerada motivo para sua rejeição.

Como se vê, todas as despesas eleitorais devem ser quitadas até o prazo
para entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral, podendo eventuais débitos não
quitados neste prazo, ser assumidos pelo partido político.

A existência de dívidas de campanha não quitadas e não assumidas pelo
órgão partidário, constitui irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas,
por comprometer a transparência e a fiscalização das contas.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do TSE:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO. VEREADOR. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO ADIMPLIDA
E NÃO ASSUMIDA PELO PARTIDO. ART. 33, §§ 2º E 4º, DA RES.–TSE Nº
23.607/2019. ART. 22, §§ 3º E 4º, DA LEI Nº 9.504/1997. IRREGULARIDADE
GRAVE. COMPROMETIMENTO DA LISURA DAS CONTAS. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO
REGIONAL. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.

1. Na origem, o TRE/RN manteve a sentença que, a despeito da existência de dívida
de campanha não adimplida e não assumida pelo partido, aprovou as contas de
campanha do recorrido, aplicando os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade

2. A existência de dívidas de campanha não quitadas e não assumidas pelo órgão
partidário constitui irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas,
Num. 43752860 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/10/2023 09:30:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102709303962600000042711511
Número do documento: 23102709303962600000042711511
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 11:55:24

por comprometer a transparência do ajuste contábil. Precedentes.

3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, não se aplicam os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas no caso
de irregularidades que comprometam a confiabilidade da prestação de contas.
Precedentes.

4. Na espécie, a aprovação com ressalvas das contas do recorrido, como concluída
pelo Tribunal a quo, afronta a jurisprudência do TSE, tendo em vista que, além de se
tratar de irregularidade de natureza grave, o respectivo montante equivale a 67,46%
dos gastos financeiros de campanha.

5. Recurso especial provido.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060045284, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques,
DJE: 29/08/2022)

A irregularidade apontada perfaz o valor total de R$ 3.551,53, que
corresponde a aproximadamente 54,1% do total das despesas financeiras declaradas
pelo prestador (R$ 6.561,53 – ID 43663921), ensejando, desse modo, a desaprovação
das contas, ante a inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

b.1.3) Das Despesas Efetuadas com as Empresas PATRAS SERVICOS
GRAFICOS E SUPER PRINT PAPEIS LTDA

Da análise dos documentos apresentados com a prestação de contas final
retificadora (ID 43666639, ID 43666640 e ID 43666641), verifica-se que as despesas não
pagas, efetuadas com as empresas PATRAS SERVICOS GRAFICOS E SUPER PRINT
PAPEIS LTDA, foram assumidas pelo Diretório Estadual do PSDB do Paraná, em
conformidade com o disposto no artigo 33, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não
podendo, portanto, ser considerada como causa para a rejeição das contas do candidato.

b.2) Da Extrapolação do Limite de Gastos com Aluguel de Veículo
Automotor

No parecer de diligências, registrou-se que a despesa efetuada com aluguel
de veículo automotor, no valor total de R$ 1.500,00, extrapolou o limite de gastos, previsto
no artigo 42, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Intimado para manifestação, o prestador informou que trata-se da locação de
um único veículo, razão pela qual deve ser aplicado os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. (ID 43665391)
Num. 43752860 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/10/2023 09:30:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102709303962600000042711511
Número do documento: 23102709303962600000042711511
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 11:55:24

Sobre o limite de gastos com aluguel de veículos automotores, o artigo 42,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, determina:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de
campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º):

[...]

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

Como se vê, o candidato somente poderia efetuar gastos com aluguel de
veículo até o montante de 20% do total das despesas de campanha contratadas (R$
6.561,53 – ID 43663921), que corresponde a R$ 1.312,30, tendo, contudo, contratado
despesas dessa espécie no valor total de R$ 1.500,00, extrapolando o montante permitido
em R$ 187,70.

Veja-se o entendimento deste Regional quanto ao tema:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ENVIO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL FORA DO PRAZO. ATRASO IRRELEVANTE.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DE 20% DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
IRREGULARIDADE GRAVE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR
EXCEDIDO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os partidos
políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça Eleitoral a prestação
de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral.

1.1. A apresentação das contas parciais com atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, quando não há prejuízo à atividade fiscalizatória.

2. O limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de 20% do total de
despesas contratadas na campanha, consoante artigo 42, II, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, sendo a extrapolação desse limite irregularidade grave.

2.1. Constatada a utilização indevida dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, deve determinar–se a devolução ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

3. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valor ao Tesouro
Nacional.

(PCE nº 0603745-17.2022.6.16.0000, Acórdão de 21/09/2023, Relator: Dr. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, DJE: 27/09/2023)

Num. 43752860 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/10/2023 09:30:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102709303962600000042711511
Número do documento: 23102709303962600000042711511
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 11:55:24

Os recursos utilizados para o pagamento da referida despesa são
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o que enseja o
recolhimento do valor excedido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.[2]

Por fim, verifica-se que o valor excedido trata-se de valor diminuto, que
corresponde a 2,86% do total das despesas financeiras declaradas pelo prestador (R$
6.561,53 – ID 43663921), autorizando a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por
ANDERSON BIANCHI GIOVANINI DOMINGUES, candidato ao cargo de Deputado
Estadual nas eleições gerais de 2022, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, bem como por determinar o recolhimento do montante de R$ 272,70
(R$ 85,00 + R$ 187,70) ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 32, §1º, inciso
VI, e no artigo 79, § 1º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU). § 1º Caracterizam o recurso como de
origem não identificada: [...] VI - os recursos financeiros que não provenham das contas
específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
[2] Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência
para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não
identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução. § 1º Verificada a
ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão
que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro
Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança.
Num. 43752860 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/10/2023 09:30:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102709303962600000042711511
Número do documento: 23102709303962600000042711511
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 11:55:24

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602866-10.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
ANDERSON BIANCHI GIOVANINI DOMINGUES DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do
INTERESSADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE:
ANDERSON BIANCHI GIOVANINI DOMINGUES - Advogado do REQUERENTE: GUILHERME
DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 25.10.2023

Num. 43752860 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/10/2023 09:30:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102709303962600000042711511
Número do documento: 23102709303962600000042711511
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 11:55:24